Tribunal: TJES
Processo: 0019022-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019022-71.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE ENGENHARIA LTDA
APELADO: CONSTRUTIVA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019022-71.2018.8.08.0048

APELANTE:
CIDADE ENGENHARIA LTDA

APELADO:
CONSTRUTIVA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIDADE ENGENHARIA LTDA
contra r. sentença de fls. 95/99-V, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3º Vara Cível de Serra, que declarou a inexigibilidade dos títulos executivos que instruíram a execução n. 0013120-50.2012.8.08.0048, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado por
CONSTRUTIVA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
contra a Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 105/111), a Apelante alegou, em síntese, que o juízo de origem extinguiu a execução em razão da inexigibilidade dos títulos executivos que a instruem, entretanto, deveria ter determinado a emenda à petição inicial antes de proferir a sentença terminativa.

Afirma que os documentos apresentados são cópias autenticadas, que têm valor probante igual aos documentos originais.

Defende que houve alegação de excesso da execução por parte do Embargante, ora Apelado, contudo, o cálculo apresentado não está adequado.

Diante do exposto, pugna pela anulação da sentença de origem, para que o Apelante seja oportunizado a emendar a petição inicial ou, subsidiariamente, requer a modificação da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos no embargos à execução.

Em contrarrazões (fls. 117/122), a Apelada argumenta que o recurso é meramente protelatório, pois seu conteúdo é cópia de petições já apresentadas no processo. Defende que não foram acostadas as duplicatas na execução, mas tão somente as notas fiscais, tendo a Apelante descumprido a determinação de emenda à petição inicial. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 01 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 06/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão do dia 06/12/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIDADE ENGENHARIA LTDA
contra r. sentença de fls. 95/99-V, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3º Vara Cível de Serra, que declarou a inexigibilidade dos títulos executivos que instruíram a execução n. 0013120-50.2012.8.08.0048, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado por
CONSTRUTIVA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
contra a Apelante.

A Apelante argumenta que a sentença proferida é nula, eis que fundada na ausência de título executivo original, sem que tenha sido oportunizada previamente no feito executivo a apresentar aos autos o documento para instruir a execução de título extrajudicial.

Sem razão.

A Apelante, ora Exequente nos autos do processo n. 0013120-50.2012.8.08.0048 contra a qual foram manejados os Embargos à Execução, foi instada a emendar a petição inicial no pronunciamento de fl. 28, a fim de que fosse apresentado o título original, tendo apresentado as notas fiscais e o instrumento de protesto autenticados posteriormente (fls. 31/40). Sem adentrar à temática sobre a admissibilidade destes para instruir a execução, cuja análise deve ser feita no exame do mérito recursal, convém esclarecer que à Apelante foi oportunizado realizar emenda à petição inicial e, portanto, não há que se falar em nulidade da sentença.

Pelo exposto, afasto o argumento em questão.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Conforme relatado, trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIDADE ENGENHARIA LTDA
contra r. sentença de fls. 95/99-V, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3º Vara Cível de Serra, que declarou a inexigibilidade dos títulos executivos que instruíram a execução n. 0013120-50.2012.8.08.0048, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por
CONSTRUTIVA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
contra a Apelante.

A Apelante insurge-se, basicamente, contra o reconhecimento da inexigibilidade dos documentos que instruem a Execução de Título Extrajudicial na sentença de origem, a qual concluiu que foram apresentadas cópias autenticadas e que não constituem título hábil a ser objeto do feito executivo. Argumenta, ainda, que o alegado excesso à execução não merece prosperar.

Por sua vez, a Apelada sustentou que o comando sentencial deve ser mantido, pois ausentes os requisitos necessários para o ajuizamento da execução de título extrajudicial.

Pois bem. Consoante já apresentado, vê-se que a magistrada de origem acolheu os embargos à execução e a inexigibilidade dos documentos apresentados na execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que seriam cópias autenticadas, além de não terem sido apresentadas as duplicatas para instruir o feito executivo.

Merece reforma a sentença do juízo de origem. Explica-se.

Compulsando detidamente os autos, observo que a ação executiva foi instruída com notas fiscais eletrônicas, com o comprovante de entrega de mercadoria e instrumentos de protesto.

E, a esse respeito, o atual entendimento da jurisprudência pátria é no sentido da dispensa de apresentação do título originário quando a ação executiva vem acompanhada de outros documentos que suprem a sua apresentação. Eis os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97." (REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.322.266/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.201.980/AM, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 26/10/2017.)

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda Primeira Câmara, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS ACOMPANHADAS PELOS PROTESTOS. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Cinge-se a controvérsia dos autos em se verificar que se as notas fiscais com recebimento da mercadoria e os protestos possuem eficácia de título executivo extrajudicial. 2 - A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES sobre o tema é pacífica no sentido de que a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais. 3 - Recurso improvido. (TJES; AC 0016804-74.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/03/2022; DJES 25/04/2022)

[...] É possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, sendo prescindível sua materialização, desde que a petição inicial seja instruída como os instrumentos de protesto por indicação, notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. (TJES, Classe: Apelação, 048170037187, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 30/07/2018)

Nesses termos, os documentos que instruem a execução são suficientes para instruí-la, não havendo que se falar em inexigibilidade.

Via de consequência, nem sequer é possível se entender pela necessidade de juntada da duplicata original, considerando a admissibilidade de demais documentos para instruir o feito executivo, tal como já exposto.

Esclareça-se que a juntada dos originais de títulos executivos não sujeitos à circulação, ou de cópia autenticada destes, não é imprescindível ao ajuizamento da ação executiva, sendo somente necessários em caso de dúvida quanto a sua autenticidade. Destaco entendimento desta Primeira Câmara Cível:

[...] 5. O STJ possui firme entendimento no sentido de que a execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito. Precedente TJES. [...] (TJES; AC 0010959-66.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 27/07/2021; DJES 17/08/2021)

Por fim, sendo admissível a execução e afastado o fundamento que a extinguiu, resta o exame do outro ponto apresentado no embargos à execução, qual seja, a alegação de excesso à execução, que também foi apontada no presente apelo. Nesse sentido, estando o processo instruído e em condições de imediato julgamento, passo a julgar o ponto que resta pendente no feito originário, aplicando-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC/15.

O Apelado, ora Embargante, alegou excesso à execução sem, contudo, apresentar aos autos o valor que entende devido, o que vai de encontro ao que determina o artigo 917 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Além da previsão acima citada, este egrégio Sodalício, em consonância com a uníssona jurisprudência pátria, já sedimentou o entendimento de que é ônus de quem impugna a execução apresentar os valores que entende como corretos, bem como apresentar a memória dos cálculos utilizada para atingir tal montante, o que não foi feito no caso em exame.

Diante disso, deve ser afastado o argumento de plano, sem qualquer exame, eis que o embargos não foram instruídos com o valor que o Embargante, ora Apelado, entende devido, aplicando-se a literalidade da lei.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Em relação à verba sucumbencial, em observância ao parágrafo 11 do artigo 5 do Código de Processo Civil, condeno o Apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, majorando estes em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração a simplicidade do recurso, o trabalho exigido pelo advogado e a matéria discutida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019022-71.2018.8.08.0048

APELANTE:
CIDADE ENGENHARIA LTDA

APELADO:
CONSTRUTIVA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DUPLICATA. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS E INSTRUMENTOS DE PROTESTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXCESSO À EXECUÇÃO. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Apelante foi devidamente intimada para emendar a petição inicial da execução, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar afastada.

2. A jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça converge no sentido de dispensar a apresentação do título executivo originário, desde que acompanhado de documentos que supram a sua apresentação.

3. No caso em exame, a ação executiva foi instruída com notas fiscais eletrônicas com comprovante de entrega de mercadoria e instrumentos de protesto, documentos suficientes para instruir o feito, de modo que não há que se falar em inexigibilidade da execução.

4. A juntada dos originais de títulos executivos não sujeitos à circulação, ou de cópia autenticada destes, não é imprescindível ao ajuizamento da ação executiva, sendo somente necessários em caso de dúvida quanto a sua autenticidade.

5. Afastado o argumento sobre o qual se fundou o acolhimento do embargos à execução e estando o feito em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura.

6. O Apelado, ora Embargante, argumentou excesso à execução sem apresentar o valor que entende devido, tampouco acostar aos autos planilha de débito atualizada com o montante, em contrariedade à previsão dos parágrafos 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, de forma que não deve ser examinado.

7
. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.